Tribunal: STF
Processo: ARE 1341097
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 24.8.2021, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Evandro Walfredo dos Santos contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO: AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 54).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.8.2021, o agravante interpõe agravo regimental em 8.9.2021 (e-doc. 59).
    3. O agravante alega que “a interposição do Recurso Extraordinário se deu dentro do prazo já em aberto da Defensoria [Pública], porém por defensor constituído particularmente, ao final do prazo” (fl. 4, e-doc. 59).
    Aponta que “A interposição do recurso competente era essencial para o agravante, pois acarretaria na continuação de sua liberdade. Após ter ciência de que a Defensoria não entraria com o recurso para manter sua liberdade, não é crível que se permita que o agravante simplesmente aceite sua prisão sem exercer sua completa e total defesa processual” (fl. 5, e-doc. 59).
    Assevera ser “imperioso (...) o reconhecimento das teratologias apontadas, corrigindo-as, se necessário, de ofício, conforme permitido por lei” (fl. 8, e-doc. 59).
    Pede, “... o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, conforme requerido por este causídico. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício sobre os pontos levantados pela defesa” (fl. 8, e-doc. 59).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O presente agravo regimental é intempestivo. 
    A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 25.8.2021. O agravo regimental foi protocolizado em 8.9.2021 (e-doc. 59), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TERMO INICIAL. DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO E NÃO DA CIÊNCIA DO REPRESENTANTE NO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.212.916-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2020).
    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental manifestamente intempestivo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora